Tribunal: TJDFT
Processo: 0734736-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734736-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CLAUDIA CORDEIRO DE SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, em face da decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá, proferida nos autos N. 0700435-34.2023.8.07.0008, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença na ação promovida por CLÁUDIA CORDEIRO DE SALES. Em consulta aos autos originários constatou-se que foi proferida sentença de extinção do cumprimento da sentença. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos foi proferida sentença (ID 247545547-autos originários) uma vez que a executada satisfez a obrigação e o alvará foi expedido, sendo extinta a obrigação. Portanto a tese debatida na decisão agravada se encontra superada com o cumprimento da obrigação e a extinção da obrigação, portanto houve perda superveniente do interesse recursal. Assim, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do cumprimento de sentença, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital